Tribunal: CARF
Processo: 14766.000163/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000163/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.378 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se aguarde o desfecho
final dos embargos à execução fiscal no 0001206-44.2015.4.05.8311, após o quê os presentes
autos deverão retornar a este colegiado, com as peças processuais desses embargos, para
prosseguimento, com relatório circunstanciado contendo a apuração da fiscalização de eventuais
créditos passíveis de ressarcimento nestes autos. Vencido o conselheiro relator, Márcio Robson
Costa, que considerava desnecessária a realização de diligência, por reputar que o processo já se
encontrava apto para julgamento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
HÉLCIO LAFETÁ REIS - Presidente
(documento assinado digitalmente)
MÁRCIO ROBSON COSTA - Relator
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a) para eventuais participações), Hélcio Lafetá
Reis (Presidente).
Relatório
Passo a reproduzir o relatório que consta no voto proferido pela Delegacia
Regional de Julgamento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000163/2009-91
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância administrativa,
Acórdão n.o 14-47.095 - 3a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse sentido,
transcreve-se a seguir o referido relatório:
Inicialmente, ressalta-se que a menção a folhas neste acórdão diz respeito ao processo
digitalizado.
Trata-se de despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Recife/PE, fl. 479, que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento de saldo credor de
IPI pleiteado no PER/DCOMP no 30789.79903.031207.1.7.011097, transmitido em
03/12/2007, com fundamento no art. 11 da Lei 9.779/1999. Do valor solicitado (R$
2.864.498,90).. foram reconhecidos R$ 515.709,12 e homologadas até esse limite as
compensações vinculadas. O estabelecimento detentor do crédito é a filial inscrita no
CNPJ sob no 62.166.848/0003-04.
Foi realizada ação fiscal para apurar conjuntamente a legitimidade de diversos pedidos
de ressarcimento de créditos/compensações relativos a períodos entre janeiro de 2004 e
dezembro de 2008, conforme Termo de Verificação Fiscal que consta no processo. A
empresa tem como atividade econômica o comércio atacadista de outras bebidas
em geral, sendo classificada como estabelecimento equiparado a
industrial/importador direto. Suas principais vendas são de whisky importados
diretamente e revendidos para outras empresas, hipótese em que o IPI é pago
apenas na importação. Além disso, comercializa as bebidas VODCA SMIRNOFF,
WHISKI BELL'S, CAIPIROSKA e BATIDA, industrializadas por encomenda pelas
empresas Pernod Ricard Brasil Indústria e Comércio Ltda., CNPJ n°
33.856.394/000133 no período de fevereiro de 2004 a dezembro de 2006, substituída a
partir daí pelo estabelecimento filial 2 da empresa Viti Vinícola Cereser Ltda., CNPJ n°
50.930.072/000297, mediante remessa de insumos.
Foram detectadas diversas irregularidades, motivando a reconstituição da escrita no
período, cujo desfecho redundou em crédito tributário constituído de ofício auto de
infração objeto do processo no 10480.721782/2009-69 (fl. e seguintes) – formalizando a
exigência dos saldos devedores que emergiram e acréscimo de juros moratórios e multa
de ofício, no montante de R$ 33.638.374,84.
As irregularidades apontadas no auto de infração foram:
a) estorno de crédito a menor na devolução de produtos industrializados por encomenda
fora dos padrões de qualidade e impróprios para o consumo;
b) aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de produtos não considerados
matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem;
c) destaque a menor do imposto pela adoção de classe de valor do IPI inferior à
permitida para o produto saído.
O procedimento fiscal implicou, ainda, reclassificação de parte dos créditos
considerados legítimos, de ressarcíveis para não ressarcíveis, bem como verificação da
utilização, na escrita, para compensação com débitos do IPI, dos saldos credores em
períodos de apuração posteriores ao do pedido, até a data da transmissão do último
PERDCOMP, o que resultou na constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento no trimestre a que se refere o PERDCOMP em análise é inferior ao
pleiteado. Tal constatação foi recepcionada pelo Parecer Seort de fls. 475 a 478, que
embasou o despacho decisório.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Irresignado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva das
fls. 506 a 541, na qual requer preliminarmente a suspensão da exigibilidade dos tributos
objeto das declarações de compensação não homologadas e o sobrestamento da
apreciação da manifestação de inconformidade até que seja definitivamente julgado, na
esfera administrativa, o processo no 10480.721782/2009-69.
Quanto ao mérito, defende a legitimidade dos créditos acumulados, que decorreriam, em
síntese, de aquisição de insumos tributados pelo IPI e do retorno de produtos
industrializados por terceiros, igualmente tributados por esse imposto. A seguir contesta
o entendimento da fiscalização no sentido de que o IPI incidente sobre o retorno de
produtos industrializados por terceiros mediante encomenda da manifestante, não pode
ser tido como crédito desse imposto, invocando a Solução de Consulta n° 57/2002
(Processo n° 13804.001083/200130), da Divisão de Tributação – DISIT – da
Superintendência Regional da Receita Federal da 8a Região Fiscal, em que figurou
como consulente, bem como o art. 4o , II, § 1o , e art 5° da Lei n° 7.798/1989, na
redação dada pela Medida Provisória n° 2.158/2001.
Conclui que o montante considerado não ressarcível, deveria ser tido como ressarcível,
o que ensejaria a reforma do despacho decisório.
Com respeito aos débitos apurados, argumenta que sua improcedência estaria
comprovada nos autos do processo administrativo 10480.721782/2009-69 e defende as
classes de valores adotadas nas operações praticadas.
Ao final, reitera as solicitações em sede de preliminar e solicita o reconhecimento
integral do crédito.
É o relatório.
A delegacia Regional de Julgamento proferiu seu julgamento, no acórdão n.o 14-
47.095 - 3a da Turma da DRJ/POA, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI.
Somente pode ser objeto de pedido de ressarcimento o montante dos créditos
ressarcíveis do trimestre, apurado de acordo com o previsto na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
A recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente alega a nulidade do despacho decisório em razão da falta de efetiva motivação. Pede
ao final da peça recursal que:
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
Ao analisar o presente caso esta turma decidiu por abrir diligência, e-fls. 741/746,
para solicitar cópias da ação judicial na qual o contribuinte trata dos créditos tributários
referentes ao auto de infração.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

O contribuinte cumpriu ao solicitado juntando petição e Cópia das principais
peças dos Embargos à Execução Fiscal no 0001206-44.2015.4.05.8311, incluindo extrato de
informações processuais do Recurso Especial, e-fls754/1081.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O presente processo trata de despacho decisório proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Recife/PE, fl. 479, que deferiu parcialmente pedido de
ressarcimento de saldo credor de IPI pleiteado no PER/DCOMP no
30789.79903.031207.1.7.011097, transmitido em 03/12/2007, relativo ao 3o trimestre de 2006,
com fundamento no art. 11 da Lei 9.779/1999. Do valor solicitado (R$ 2.864.498,90) foram
reconhecidos R$ 515.709,12 e homologadas até esse limite as compensações vinculadas.
Após apresentar Manifestação de Inconformidade e do seu julgamento
improcedente por parte da Delegacia Regional de Julgamento, o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário que ao ser analisado por essa turma (em outra formação) teve o julgamento
convertido em diligência e-fls. 741/746, para solicitar cópias da ação judicial na qual o
contribuinte trata dos créditos tributários, referentes ao auto de infração.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela
qual dele se conhece.
Diligência
Inicialmente cabe relatar que a Recorrente possuir outros processos neste CARF
tratando dos mesmos tópicos, em diferentes trimestres. Nesse sentido, pela identidade
processos e após sustentação oral por parte da empresa, a turma achou por bem
converter o feito em diligência nos mesmos termos do Processo 14766.000166/2009-25
julgado em 20 novembro de 2019 na 3a. Seção de Julgamento, 3a. Câmara, 1a. Turma,
sob a relatoria do i. Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes.
Na ocasião a turma resolveu converter o feito em diligência para verificar a existência
de ação judicial, Embargos a Execução Fiscal no 0001206-44.2015.4.05.8311/PE, no
bojo da qual teria sido reconhecida a decadência de parte dos períodos autuados.
Reproduzo a seguir o voto para conversão em diligência do Processo
14766.000166/2009-25.
II CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
O presente processo foi pautado para julgamento em conjunto com o Processo
Administrativo no 10480.722395/2009-40, o qual relaciona-se a Auto de Infração de IPI
do período de apuração 06/2008 a 12/2008, em razão de os dois processos guardarem
relação de conexão, eis que a ação fiscal que originou aqueles autos é parte daquela que
fundamentou o indeferimento do Pedido de Ressarcimento e a não homologação das
compensações do presente processo administrativo, no 14766.000166/2009-25.
Explico melhor.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

A ação fiscal contra a autuada compreendeu o período de 01/2004 a 12/2008. No
entanto, esse período foi dividido em duas autuações: a) no Processo Administrativo
Fiscal no 10480.721782/2009-69, foram tratados os períodos de apuração decendiais do
imposto, de 01/2004 a 05/2008; e
b) nos autos no 10480.722395/2009-40, cuidou-se dos períodos de apuração de 06/2008
a 12/2008, cuja periodicidade do tributo passou a ser mensal, por força do disposto nos
arts. 7o e 8o, c/c com o art. 22 a Lei no 11.774, de 17/12/2008.
No curso da ação fiscal, o Fisco reconstituiu a escrita fiscal da Recorrente, referente aos
períodos de apuração compreendidos entre 02/2004 a 05/2008, e dessa operação
resultaram os respectivos lançamentos tributários a título de IPI. Portanto, tais lides são
tratadas nos dois PAFs acima expostos.
O direito ao ressarcimento pleiteado neste processo administrativo, de no
14766.000166/2009-25, dessa forma, é diretamente ligado à licitude da reconstituição
da escrita fiscal que resultou no auto de infração constante do Processo Administrativo
no 10480.721782/2009-69, decorrente da mesma ação fiscal tratada nos autos no
10480.722395/2009-40.
Nota-se, assim, nítida relação de conexão entre ambos os processos
(14766.000166/2009-25 e 10480.722395/2009-40), motivo pelo qual foram pautados
em conjunto por este Relator.
Ocorre que, na sessão de julgamento do presente processo administrativo, de no
14766.000166/2009-25, o patrono da Recorrente, em sustentação oral e apresentação de
memoriais, suscitou a existência de ação judicial, Embargos à Execução Fiscal no
0001206-44.2015.4.05.8311/PE, no bojo da qual teria sido reconhecida a decadência de
parte dos períodos autuados. Por tal razão, pleiteou o patrono, nessa ocasião, a aplicação
da decisão judicial ao julgamento do caso perante este Colegiado.
Em razão de os presentes autos administrativos não se encontrarem devidamente
instruídos com as peças da suposta ação judicial ventilada pelo patrono da Recorrente,
bem como de outras questões processuais atinentes à causa, o seu julgamento foi
interrompido com pedido de vista, convertido em vista coletiva, na Sessão do dia
23/10/2019, retornando, agora, para apreciação na presente Sessão.
Pelas razões acima expostas, e em melhor análise do caso, entendo prudente, a fim de
evitar apreciação por este Colegiado de matéria submetida ao crivo judicial, converter o
julgamento do feito em diligência, para que a Unidade de Origem intime a Recorrente,
no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), a informar e apresentar
cópia de ações judiciais que estejam vinculadas às matérias tratadas na ação fiscal.
Pelas razão acima expostas voto por converter o julgamento do Recurso em diligência,
para que a unidade de origem intime a Recorrente a apresentar cópias das ações
judiciais relacionadas à ação fiscal.
Importante observar que o referido recurso, em momento algum a recorrente
requer o sobrestamento do processo para que fosse apurado o resultado de eventual execução
fiscal discutida em processo judicial, de maneira que, com toda vênia e respeito ao nobre relator
que conduziu seu voto pela diligência, não vejo que o julgamento da referida ação tenha
interferência no presente processo.
Um dos motivos que entendo pelo inconveniente da diligência é o fato do julgador
ir além do que foi pedido pelo recorrente e com isso ultrapassar os limites impostos por este
processo administrativo fiscal que é a análise do cabimento do pedido de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI e a legalidade das glosas aplicadas.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Conforme se verifica no próprio retorno das informações trazidas pelo Recorrente,
a ação ainda não foi julgada em definitivo (concluso em 08/2021 para decisão no TRF5) e ainda
que houvesse o trânsito em julgado estaríamos aqui diante de flagrante inovação recursal
(aventada apenas em sustentação oral), mas para que não pairem dúvidas acerca da total
desvinculação daquela ação judicial com o presente processo, destaco as informações da petição
apresentada pelo Recorrente, e-fls. 755:
Entretanto, considerando que a sentença proferida no julgamento dos referidos
Embargos à Execução no 0001206-44.2015.4.05.8311 reconheceu a decadência dos
débitos de IPI relativos a fatos geradores ocorridos até 03/08/2004, abrangidos pela
CDA 40.3.15.000112-67, a Procuradoria da Fazenda Nacional, então, desmembrou essa
CDA para que os débitos considerados decaídos fossem controlados em uma nova CDA
(de no 40.3.15.000197-56), já que a referida sentença ainda seria revista em julgamento
de reexame necessário.
Aqui estamos diante de pedido de ressarcimento do período de apuração referente
ao 3o trimestre de 2006, logo, após o suposto período declarado decadente. Por outro lado, cabe
especial atenção ao fato de que o recorrente não comprovou o transitou em julgado da execução
fiscal objeto da diligência solicitada, e por essa razão a análise das cópias trazidas restam
prejudicada.
Dentro desse contexto, conforme alhures já informado, entendo que as
informações do julgamento definitivo da Execução Fiscal não teriam reflexos no presente
processo eis que nos cabe a análise da legalidade das glosas, até porque, no processo
administrativo do auto de infração -10480.721782/2009-69 concernente ao crédito tributário foi
mantido, conforme abaixo será demonstrado.
Para melhor entender o presente caso, antes cabe observar as razões pelo
indeferimento do pedido de ressarcimento/compensação na totalidade, analisando como constou
a glosa no relatório fiscal, fls. 426/480. Vejamos:
V) CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS DE IPI:
(...)
Os créditos indevidos não se confundem com os créditos não passíveis de
ressarcimento, pois estes são créditos legítimos para os quais não se admite o
ressarcimento em espécie/compensação, por falta de previsão legal, podendo ser
mantidos na escrita fiscal para dedução futura, ao passo que aqueles, por não serem
créditos à luz da legislação do imposto, não devem ser registrados na escrita fiscal.
De maneira idêntica ao indicado no item anterior (IV - CRÉDITOS RESSARCÍVEIS
DE IPI), e em decorrência dos resultados apurados pela fiscalização (Glosas,
Reclassificação de Créditos e Débitos), a fiscalização calcula os valores dos "Créditos
Ressarcíveis Ajustados", dos "Créditos não Ressarcíveis Ajustados" e o "Total de
Débitos Ajustados" e gera a planilha "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E
DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI) DO 3o TRIMESTRE/2006", (fls. 348).
A coluna " I " do referido Demonstrativo, "Créditos Não Ressarcíveis Ajustados", é
dado pela seguinte fórmula: I = F - G + H
Onde: 1= Créditos não Ressarcíveis Ajustados; F= Créditos Não Ressarcíveis
(informados no PGD); G = Glosas de Créditos Não Ressarcíveis; H= Reclassificação de
Créditos.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Os valores das Glosas, coluna "G", (caso existam), originam-se da (Planilha 04)
"Demonstrativo das Notas Fiscais de Entradas com GLOSAS DE CRÉDITOS DE IPI
do 3o Trimestre/2006", (fls. 335 a 346). Os valores da Reclassificação de Créditos,
coluna "H", originam-se da planilha "(Planilha 01) Demonstrativo das Notas Fiscais de
Entradas com RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – de Ressarcíveis para Não
Ressarcíveis do 3o Trimestre/2006", (fls. 335 a 346).
As notas fiscais com créditos não ressarcíveis do IPI encontram-se relacionadas na
planilha "(Planilha 03) Demonstrativo das Notas Fiscais de Entradas com CRÉDITOS
NÃO PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO DE IPI do 3o Trimestre/2006", (fls. 335 a
346).
Além das notas indicadas na planilha citada anteriormente, classificam-se também como
não ressarcíveis do IPI as notas fiscais que sofreram Reclassificação de Créditos - de
Ressarcíveis para Não Ressarcíveis, de acordo com a planilha "(Planilha 01)
Demonstrativo das Notas Fiscais de Entradas com RECLASSIFICAÇÃO DE
CRÉDITOS - de Ressarcíveis para Não Ressarcíveis do 3oTrimestre/2006", (fls. 335 a
346).
Para os períodos indicados na tabela abaixo, existem ajustes de valores por pagamento
efetuado a maior, de acordo com a planilha "RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA", (fls.
319 a 322); Sendo que estes valores pagos foram considerados também como Valor a
Compensar PA Anterior no auto de infração e foram considerados como Créditos não
Ressarcíveis de IPI, conforme tabela abaixo:
(...)
A empresa utilizava nestas entradas os seguintes CFOP (Código Fiscal de Operações e
Prestações):
1.901 - Entrada para industrialização por encomenda: Entrada de insumo recebido
para industrialização por encomenda de outra empresa ou de outro estabelecimento da
mesma empresa;
1.124 - Industrialização efetuada por outra empresa: Entrada de mercadoria
industrializada por terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços
prestados e os da mercadoria de propriedade do industrializador empregada no processo
industrial - quando a industrialização efetuada se referir a bem do ativo imobilizado ou a
mercadoria para uso ou consumo do estabelecimento encomendante, a entrada deverá
ser classificada nos códigos "1.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado" ou
"1.556 - Compra de material para uso ou consumo";
1.125 - Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para
utilização no processo de industrialização não tenha transitado pelo estabelecimento
adquirente da mercadoria: Entrada de mercadoria industrializada por outra empresa,
quando, remetida para utilização no processo de industrialização, a referida mercadoria
não tenha transitado pelo estabelecimento do adquirente, compreendendo os valores
referentes aos serviços prestados e os da mercadoria de propriedade do industrializador
empregada no processo industrial - quando a industrialização efetuada se referir a bem
do ativo imobilizado ou a mercadoria para uso
ou consumo do estabelecimento encomendante, a entrada deverá ser classificada nos
códigos "1.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado" ou "1.556 - Compra de
material para uso ou consumo".
Verificamos que a utilização do CFOP 1.901 ocorreu em 2004 e até maio de 2005. Pela
própria descrição desta operação, "Entrada de insumo recebido para
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

industrialização por encomenda de outra empresa ou de outro estabelecimento da
mesma empresa", não condiz com a realidade do produto (produto acabado pronto para
venda), NÃO É ENTRADA DE INSUMO RECEBIDO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA.
A partir do mês de junho de 2005 a empresa passa a utilizar algumas vezes o CFOP
1.124 e o CFOP 1.125, em ambos referem-se a I n d u s t r i a l i z a ç ã o e f e t u a d a
por o u t r a e m p r e s a diferenciando basicamente que quando é utilizado o CFOP
1.125 a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não
transitadou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria.
Como foi enfatizado mais acima, os produtos que retornam da industrialização por
encomenda não retornam para serem utilizados como MP, PI ou ME pela DIAGEO em
processo industrial, e l e s já c h e g a m p r o n t o s para s e r e m v e n d i d o s e c o
n s u m i d o s pelo comprador final. Razão pela qual estas notas fiscais com créditos
expressivos de IPI, não são passíveis de ressarcimento, devendo estas notas fiscais
sofrerem a Reclassificação de Créditos.
Houve reclassificação de créditos de umas poucas notas fiscais com CFOP 1.101, 1.910,
2.151 e 2.910, nestas situações foram consideradas não ressarcíveis pelo mesmo motivo
apresentado anteriormente para os CFOP 1.901, 1.124 e 1.125: não são utilizados como
MP, PI ou ME pela DIAGEO em processo industrial, eles são produtos prontos para
serem vendidos e consumidos pelo comprador final. (...)
Diante do Despacho Decisório homologando parcialmente o pedido de
ressarcimento fundamentado no Termo de Verificação Fiscal, cujos trechos acima destaquei, a
recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente pela DRJ,
sendo a referida decisão objeto de Recurso Voluntário de fls 655/695.
Observo ainda que entre os pedidos do Manifesto de Inconformidade, foi
requerido pelo contribuinte o sobrestamento do feito até que fosse decidido o processo
administrativo n.o 10480.721782/2009-69, relacionado a auto de infração sobre créditos
indevidos de IPI do mesmo período sob análise.
O processo administrativo n.o 10480.721782/2009-69 não teve o mérito julgado
por ter apresentado o Recurso Voluntário intempestivamente, talvez por isso não tenha sido
mencionado no Recurso Voluntario do presente processo. Vejamos a decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
NOTIFICAÇÃO.
CAIXA
POSTAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
OPÇÃO
DO
CONTRIBUINTE. ART. 23, III, § 2o, III, § 4o, II, E § 5o, DO PAF.
Quando o contribuinte adere à Caixa Postal, pelo Módulo eCAC do site da Receita
Federal, seu domicílio tributário passa a ser o endereço eletrônico, de modo que a
notificação passa a acontecer na forma do art. 23, III, do Decreto no 70.235/72.
Depois de disponibilizada na Caixa Postal, a notificação considera-se realizada 15 dias
depois, caso o contribuinte não a acesse antes. É indiferente, no entanto, o fato de o
contribuinte ter acessado a Caixa Postal depois de esgotado este prazo ou ter dado
ciência pessoal ou tomado ciência por outra forma.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Esgotado o prazo de 15 dias para tomar conhecimento, começou o prazo de 30 dias para
a interposição de recurso voluntário. O recurso interposto depois desta data é
intempestivo.
A decisão acima exposta foi proferida em processo que se relaciona ao que no
momento estamos julgando, pois naquele PAF foi discutido o auto de infração sobre as
irregularidades da apuração de IPI do período no qual o presente processo de pedido de
ressarcimento esta inserido, logo, apenas esta decisão seria capaz de interferir neste julgamento,
inclusive foi esse o pedido inicial do contribuinte, - que se aguardasse o julgamento do processo
administrativo n.o 10480.721782/2009-69 para proferir a decisão deste pedido de ressarcimento.
Contudo, conforme mencionado, o mérito daquela ação não foi apreciado, então,
medida que se impõe é passarmos a análise das glosas, destacando que o Recurso Voluntário não
foi acompanhado de provas e os motivos das glosas foram assim resumidos:
a) estorno de crédito a menor na devolução de produtos industrializados por
encomenda;
b) aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de produtos não considerados
matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem;
c) destaque a menor do imposto pela adoção de classe de valor do IPI inferior à
permitida para o produto saído.
Para combater tais irregularidades apontadas, em sua defesa a recorrente alega ter
obtido parecer favorável às suas operações por meio do questionamento a respeito da
possibilidade de utilização, mediante ressarcimento, dos créditos relativos ao imposto destacado
nas notas fiscais de entrada dos produtos industrializados sob encomenda. Contudo tal
pretensão foi expressamente rechaçada no item 17 da Solução de Consulta no 57/2002,
conforme se pode constatar nos enxertos do relatório a seguir:
“RELATÓRIO
Na inicial, protocolizada em 04/05/2001 e emendada, a pedido, pela petição de fls.
22/23, protocolizada em 13/06/2001, a interessada relata o seguinte:
A- tem por ramo de atividade a importação, exportação, indústria e comércio de
bebidas;
B – através de seu estabelecimento inscrito no CNPJ sob o número 62.166.848/000657,
manda industrializar alguns desses produtos por encomenda, em estabelecimento de
terceiros, mediante a remessa de insumos por ele adquiridos;
C – os produtos industrializados por encomenda sujeitam-se à incidência do IPI
segundo o regime instituído pela Lei n° 7.798, de 10 de julho de 1989, e, dessa forma,
conforme o art. 4° desse diploma, em sua redação original, estariam sujeitos ao
pagamento do imposto uma única vez, quando de sua saída do estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial;
D – esse dispositivo, porém, teve sua redação alterada pelo art. 34 da Medida Provisória
n° 1.99115, de 10 de março de 2000, atualmente, art. 33 da Medida Provisória n°
2.15835, de 24 de agosto de 2001, que lhe acrescentou o §1°, estabelecendo que, nas
operações em que ocorra industrialização de produtos por encomenda, esses bens ficam
sujeitos à incidência do IPI na saída do estabelecimento do industrializador e na saída
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

do estabelecimento do encomendante, quando industrial ou equiparado a industrial,
sendo permitido a este último creditar-se do IPI lançado pelo industrializador;
E – em face dessas alterações, tem adotado os seguintes procedimentos:
i) as remessas de insumos ao industrializador são feitas com suspensão do IPI, nos
termos do inciso VII do art. 40 do Decreto n° 2.637 , de 25 de junho de 1998;
ii) no retorno dos produtos industrializados por encomenda, o industrializador emite
nota fiscal com lançamento do IPI, do qual a consulente se credita;
iii) quando o próprio estabelecimento encomendante comercializa os produtos em
questão, emite nota fiscal com lançamento do IPI;
iv) o estabelecimento encomendante pode também vir a transferir os produtos
industrializados por encomenda a outros estabelecimentos da consulente, pelos quais
serão comercializados;
v) nesse caso, efetua a remessa com suspensão do IPI, com base no art. 40, inciso XI, do
RIPI em vigor, sendo o imposto lançado pelo estabelecimento destinatário, quando der
saída aos produtos que recebeu com suspensão;
f – dados os procedimentos que vem adotando, descritos acima, alega estar havendo
acúmulo de créditos do IPI na escrita fiscal do estabelecimento encomendante.
2. Entende a consulente, por um lado, que, ao invés de efetuar as remessas de insumos
para industrialização por encomenda com suspensão do IPI, poderia passar a tributá-las
normalmente, pois a suspensão, no caso, como explicitado pelo Parecer Normativo CST
n° 234, de 1972, seria uma faculdade e não uma obrigação. Se assim procedesse, o autor
da industrialização poderia, consequentemente, creditar-se do imposto lançado no
respectivo documento fiscal, como previsto no inciso III do art. 147 do atual RIPI.
3. Por outro lado, entende que seu estabelecimento encomendante, ao dar saída aos
produtos industrializados por encomenda para outros estabelecimentos da empresa, os
quais sejam equiparados a estabelecimentos industriais por força do art. 9°, inciso III,
do RIPI em vigor, pode fazê-lo com suspensão do IPI nos termos do art. 40, inciso XI,
do mesmo regulamento, uma vez que esses destinatários tributarão os respectivos
produtos, quando lhes derem saída, obedecendo ao sistema instituído pela Lei n° 7.798,
de 1989.
4. Entende, além do mais, que, nessas circunstâncias, o estabelecimento encomendante
pode manter em sua escrita fiscal os créditos relativos ao IPI incidente nas aquisições de
insumos remetidos a terceiros para aplicação nos produtos industrializados por
encomenda, bem assim os créditos relativos ao imposto lançado por esses
industrializadores nas notas fiscais de retorno da industrialização, como exigido pelo
§1°, inciso I, do art. 4° da Lei n° 7.798, de 1989, na redação dada pelo art. 33 da Medida
Provisória n° 2.15835, de 2001.
Esses créditos seriam utilizados conforme previsto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, e na Instrução Normativa n° 33, de 4 de março de 1999. Ou seja,
seriam inicialmente abatidos do IPI devido pelo estabelecimento encomendante pelas
operações tributadas que realizasse e, havendo saldo de créditos acumulado,
remanescente ao final de cada trimestre, poderia o respectivo valor ser objeto de
ressarcimento ou de compensação com outros tributos e contribuições federais devidos
pela consulente, inclusive por seus demais estabelecimentos.
Considerando o disposto no art. 14 da Instrução Normativa n° 21, de 10 de março de
1997, alterada pela Instrução Normativa n° 73, de 15 de setembro de 1997, em se
tratando de compensação com o próprio IPI devido por outros estabelecimentos, poderia
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

ser concretizada independentemente de autorização. Dessa forma, o estabelecimento
encomendante, ao final de cada trimestre, poderia, segundo a consulente, compensar seu
excedente de créditos do IPI com os débitos daquele imposto dos demais
estabelecimentos da empresa, simplesmente efetuando a escrituração do valor a
compensar na rubrica “Débitos do Imposto Estorno de Créditos” de seu livro modelo 8,
adotando o estabelecimento beneficiário o procedimento complementar, isto é,
efetuando o correspondente lançamento em contrapartida sob a rubrica “Créditos do
Imposto – Outros Créditos”, de seu livro modelo 8 e discriminando no espaço reservado
a observações a origem dos créditos assim recebidos. Tais procedimentos permitiriam, a
seu ver, a efetivação da compensação sem emissão de nota fiscal.
5. No adendo de fls. 22/23, a consulente argumenta, ainda, que, com base nos itens 6 e
6.1 da Instrução Normativa SRF n° 87, de 21 de agosto de 1989, seria igualmente
facultado ao estabelecimento encomendante, sem prejuízo da possibilidade de
compensação conforme descrita no item anterior, transferir aos estabelecimentos aos
quais remete os produtos industrializados sob sua encomenda, os créditos do IPI
relativos aos insumos adquiridos para emprego na produção desses bens, desde que
fosse capaz de demonstrar a equivalência entre a quantidade dos produtos remetidos e o
valor do crédito correspondente aos insumos neles aplicados, objeto da transferência.
Nessa hipótese seria emitida nota fiscal para documentar a transferência nos termos do
item 6.1 da precitada instrução.
6. Solicita, com a presente consulta, seja confirmada a propriedade desses seus
entendimentos.
(...)
17. Finalizando, deixe-se claro que, de acordo com as considerações presentemente
feitas, não são corretos os entendimentos apresentados pela consulente, sintetizados
nos itens 3, 4 e 5 do relatório acima, nem, evidentemente, os procedimentos por ela
adotados de acordo com tais entendimentos, após a eficácia do art. 34 da MP n° 1.991-
15, de 2000.” (destaquei)
Segue a ementa da solução de consulta, em pesquisa realizada no Sistema de
Atos, Normas e Decisões da Receita Federal:
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 No 57, 12 ABRIL 2002
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPIBEBIDAS. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI no 7.798, DE 1989. OPERAÇÕES DE
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA .
A partir de 1o de abril de 2000, quando começou a produzir efeitos o art. 34 da
MP no 1.991-15, de 2000, atualmente, art. 33 da MP no 2.158-35, de 2001, os produtos nacionais
incluídos no regime de tributação instituído pela Lei no 7.798, de 1989, industrializados por
encomenda, ficaram sujeitos à incidência do IPI, obrigatoriamente, quando da saída do
estabelecimento do industrializador e quando da saída do estabelecimento do encomendante, se
industrial ou equiparado a industrial, o qual poderá creditar-se do respectivo imposto cobrado
pelo industrializador sobre os mesmos produtos.
Em face das novas normas específicas que disciplinam a incidência do IPI
segundo o regime da Lei no 7.798, de 1989, em operações de industrialização por encomenda,
não mais existe a possibilidade de o retorno ao encomendante dos bens resultantes da
industrialização ser efetuado com suspensão do imposto nos termos do art. 40, VIII, do vigente
RIPI, nem de o estabelecimento encomendante dar posteriormente saída a esses bens com
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

destino a outros estabelecimentos da mesma empresa, equiparados a industrial, para comércio,
aplicando a suspensão prevista no inciso XI do art. 40 do RIPI. Sendo obrigatoriamente tributada
a saída dos produtos do estabelecimento do industrializador, nada obsta a que o encomendante
destaque o IPI nas remessas de insumos que fizer àquele estabelecimento, para aplicação nos
produtos objeto da encomenda.
Ora, como bem destacado no relatório, os itens 3, 4 e 5, que tratam exatamente
das práticas do contribuinte que foram criticadas e por isso objeto de glosas do crédito de IPI,
foram descritas como não corretas, razão pela qual a fiscalização agiu em conformidade com os
termos normativos legais.
Nesse passo, entendo por correta a decisão do julgador de piso:
Acórdãon.o1047.095 - DRJ/POA
Osprodutosindustrializadosporencomendasãoprodutosacabadosenãosofremnova
Industrialização no estabelecimento do interessado, destinando-se à revenda, o que os
retira do conceito de insumos a que se refere o art. 11 da lei 9.779/1999. Assim, o
crédito correspondente ao imposto destacado nas notas de saída do
industrializador para o encomendante (interessado no presente processo) pode ser
utilizado para abater débitos escriturais, mais jamais transmutar-se em direito
creditório para fins de ressarcimento, estando correta a reclassificação desses
créditos como não ressarcíveis, conforme planilha
01 – “Demonstrativo das Notas Fiscais de Entradas com RECLASSIFICAÇÃO DE
CRÉDITOS – de Ressarcíveis para Não Ressarcíveis” (fl. 410 e seguintes).
(...)
Em síntese, ao contrário do alegado pelo contribuinte, o entendimento expresso na
Solução de Consulta no 57/2002 é no sentido de reconhecer a possibilidade de
ressarcimento apenas para os créditos decorrentes de aquisições de insumos que tenham
sido empregados na industrialização de produtos, situação a que se referem o art. 11 da
Lei no 9.779/1999 e o art. 2o da IN SRF no 33/1999.
O procedimento da fiscalização vai ao encontro da legislação e da referida Solução de
Consulta, devendo ser mantida a reclassificação dos créditos em ressarcíveis e não
ressarcíveis, bem como o reconhecimento do montante que remanesceu na escrita até
data de transmissão do último PERDCOMP vinculado ao crédito.
Entendo que a recorrente ao invés de buscar esgotar o que fora alvo de
questionamento na mencionada solução de consulta, o que não o fez lograr êxito, poderia ter
focado seus esforços em trazer aos autos, documentos probatórios (contratuais, contábeis e
fiscais) que pudessem ratificar e dar lastro as operações descritas pela empresa, na busca de
descontruir a conclusão delineada pela fiscalização, ratificado pelo julgador de piso, quer seja
sobre a reconstituição da escrita fiscal do IPI, dos créditos em ressarcíveis e não ressarcíveis,
essencialmente no que tange os valores reclassificados decorrentes de produtos acabados que
retornavam da fabricação por encomenda efetuadas pelas empresas PERNOD RICARD BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ n° 33.856.394/0001-33 no período de fevereiro de
2004 a dezembro de 2006 e VITI VINÍCOLA CERESER LTDA, CNPJ n° 50.930.072/0002-97,
no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2008, conforme consta no TIF (e-fl.436).
Os produtos que retornavam das empresas citadas acima eram produtos acabados,
(produtos destinados a venda para consumo final, inclusive já com o selo de controle do IPI), e
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

que não sofreram quaisquer processo de industrialização na Diageo Brasil LTDA. Podemos citar
como principais destes produtos: a Vodca SMIRNOFF, a Vodca SMIRNOFF Twist, a
SMIRNOFF Caipiroska e o Whisky BELLS; Não podendo estes produtos serem classificados
como MP (matéria-prima), PI (produto intermediário) e muito menos ME (material de
embalagem).
A empresa utilizava nestas entradas os seguintes CFOP (Código Fiscal de
Operações e Prestações):
1.901 - Entrada para industrialização por encomenda: Entrada de insumo recebido
para industrialização por encomenda de outra empresa ou de outro estabelecimento da mesma
empresa;
1.124 - Industrialização efetuada por outra empresa: Entrada de mercadoria
industrializada por terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os da
mercadoria de propriedade do industrializador empregada no processo industrial - quando a
industrialização efetuada se referir a bem do ativo imobilizado ou a mercadoria para uso ou
consumo do estabelecimento encomendante, a entrada deverá ser classificada nos códigos "1.551
- Compra de bem para o ativo imobilizado" ou "1.556 - Compra de material para uso ou
consumo";
1.125 - Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida
para utilização no processo de industrialização não tenha transitado pelo estabelecimento
adquirente da mercadoria: Entrada de mercadoria industrializada por outra empresa, quando,
remetida para utilização no processo de industrialização, a referida mercadoria não tenha
transitado pelo estabelecimento do adquirente, compreendendo os valores referentes aos serviços
prestados e os da mercadoria de propriedade do industrializador empregada no processo
industrial - quando a industrialização efetuada se referir a bem do ativo imobilizado ou a
mercadoria para uso ou consumo do estabelecimento encomendante, a entrada deverá ser
classificada nos códigos
"1.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado" ou "1.556 - Compra de
material para uso ou consumo".
Como foi enfatizado mais acima, os produtos que retornam da industrialização por
encomenda não retornam para serem utilizados como MP, PI ou ME pela DIAGEO em processo
industrial, eles já chegam pronto para serem vendidos e consumidos pelo comprador final.
Razão pela qual estas notas fiscais com créditos expressivos de IPI, não são passíveis de
ressarcimento, devendo estas notas fiscais sofrerem a Reclassificação de Créditos.
Em face do exposto, os créditos podem ser utilizados para abater débitos
escriturais, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de
apuração, do saldo do imposto a pagar, em absoluta obediência ao Princípio da Não
Cumulatividade, insculpido no inciso II do §3o do artigo 153 da Constituição Federal de 1988 e
no artigo 49 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966) e, no caso específico, no artigo
146 do RIPI/2022 e seus parágrafos (Decreto No 2.637/1998), mais jamais transmutar-se em
direito creditório para fins de ressarcimento, com fundamento no art. 11 da Lei 9.779/1999, que
restringe para fins de ressarcimento o crédito decorrente de entrada de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

isento ou tributado à alíquota zero, que a Contribuinte não puder compensar com o IPI devido na
saída de outros produtos.
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto
isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na
saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nosarts. 73 e 74
da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Por outro lado, deveria descontruir que as saídas das bebidas importadas
diretamente pela DIAGEO, ao serem revendidas não incide o IPI (vendas de WHISKY BLACK
& WHITE, BUCHANANS, CARDHU, CRAGGANMORE, DIMPLE, J&B, JONH WALKER,
LOGAN, OLD PARR, WHITE HORSE, dentre outros), bem como algumas saídas de bebidas
adquiridas para revendas no mercado nacional, (Aguardentes, Gin, Licor, Rum e Vinhos), não
incide o IPI, pois de acordo com o artigo 143 do RIPI/2002, abaixo transcrito, as bebidas nestes
casos ocorrem a incidência do imposto uma única vez.
Art. 143. Os produtos sujeitos ao regime previsto no art. 139 pagarão o imposto
uma única vez, ressalvado o disposto no§ 1o (Lei n° 7.798, de 1989, art. 4°, e Medida Provisória
n° 2.158-35, de 2001, art. 33):
I - os nacionais, na saída do estabelecimento industrial, ou do estabelecimento
equiparado a industrial (Lei n° 7.798, de 1989, art. 4°, inciso I); e
II - os estrangeiros, por ocasião do desembaraço aduaneiro (Lei n° 7.798, de 1989,
art. 4o, inciso II). § 1o Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será devido na
saída do produto (Lei n° 7.798, de 1989, art. 4°, § 1o, e Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001,
art. 33):
I - do estabelecimento que o industrializar; e
II - do estabelecimento encomendante, se industrial ou equiparado a industrial,
ainda que para estabelecimento filial.
§ 2° O estabelecimento encomendante de que trata o inciso II do § 1o poderá se
creditar do imposto cobrado na saída do estabelecimento executor (Lei n° 7.798, de 1989, art. 4o,
§ 1o, inciso II, e Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 33).
Para efeito de desconstruir a reclassificação de créditos, bem como os débitos
apurados pela fiscalização, não basta demonstrar, que houve tributação na saída dos produtos do
estabelecimento do industrializador ou do encomendante, com destaque do IPI nas remessas dos
produtos objeto da encomenda, consequentemente tendo garantido o direito creditório. Se faz
imperioso que o mencionado arcabouço legal seja corretamente operacionalizado, garantido
assim, a perfeita alocação do crédito que é devido para ser utilizado para abater débitos
escriturais, daqueles que encontra respaldo para fins de ressarcimento.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Dentre outros, fatos que descaracterizassem que o creditamento do IPI destacado
nas transferências de produtos do estabelecimento “filial” foram indevidos, dado que os produtos
não foram utilizados em nova industrialização e não podem ser novamente tributados na saída do
estabelecimento que os recebeu, a considerar que os produtos vodca, uísque, caipirosca e batida
pagam o imposto uma única vez, na saída do estabelecimento, bem como evidências de que os
estornos não foram debitados a maior, ou mesmo, se os insumos foram adquiridos de terceiros no
mercado interno ou recebidos de outros estabelecimentos da mesma firma, sabedor que a norma
veda, para fins de saída do produto com suspensão de IPI, produtos que tenham sido fabricados
ou importados pelo próprio estabelecimento executor da encomenda.
Em suma, fatos comprobatórios que de forma mais contundente e pragmática,
pudessem melhor auxiliar a revisão das mantidas reclassificações dos créditos em ressarcíveis e
não ressarcíveis, consequentemente do montante que remanesceu na escrita até data de
transmissão do PER/DCOMP vinculado ao crédito.
Não tendo a recorrente se desincumbido em afastar a motivação da glosa fiscal, e
que fora bem esclarecido e demonstrado pela autoridade fiscal, quer seja motivada na separação
entre crédito ressarcível e crédito não ressarcível apresentada no “Demonstrativo de Créditos e
Débitos (Ressarcimento de IPI) do 3o Tri/2006”, sendo este último prioritariamente usados na
dedução de débitos de IPI na conta corrente do tributo, quer seja em relação a própria
reconstrução da escrita. Onde concluo, entendendo pela inexistência de qualquer nulidade em
prejuízo à Recorrente, sobretudo face que o pagamento efetuado dos saldos devedores originais
foi considerado na apuração das diferenças no momento da escrita reconstituída.
Conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Voto vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Redator.
Com a devida vênia, divirjo do bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor, para fins de
Resolução.
Um dos motivos decisórios que levaram o Ilustre Conselheiro relator a negar o
sobrestamento do processo para que fosse apurado o resultado de julgamento de processo
judicial é o fato de que estaríamos diante de flagrante inovação recursal (aventada apenas em
sustentação oral).
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

Ocorre que, diversamente do entendimento firmado pelo relator, compreendo que
no caso concreto não se está diante de inovação recursal, mas de fato superveniente. Explica-se:
O Recurso Voluntário foi interposto pela Recorrente em data de 10/02/2014, ou
seja, em data anterior ao ajuizamento do processo de Execução Fiscal no
0000543‐95.2015.4.05.8311, ajuizado em 23/07/2015.
Informou, ainda, a Recorrente que interpôs Embargos à Execução Fiscal autuados
sob o no 0001206‐44.2015.4.05.8311 e requereu a suspensão do curso deste processo
administrativo fiscal até que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo judicial
referenciado (Embargos à Execução Fiscal), à vista do disposto nos arts. 2o, 15 e 313, inc. IV, do
CPC.
Assim, não havia como a Recorrente à época da interposição de sua peça recursal
alegar a existência das citadas ações judiciais (execução fiscal e embargos) e requerer a
vinculação da discussão judicial com a travada em âmbito administrativo, com a apuração de
eventuais reflexos, pois sequer ajuizadas estavam.
Neste contexto, entendo relevante o argumento da Recorrente.
O Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária no processo
administrativo fiscal, em seu art. 313, assim preceitua:
"Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;"
Ainda do diploma processual civil:
“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
Vê-se, portanto, que há causa suspensiva do presente feito, pois a decisão judicial
definitiva do processo no 0001206‐44.2015.4.05.8311 pode impactar na decisão a ser proferida
neste processo administrativo fiscal.
Assim, mostra-se temerária a prolação de decisão no presente caso, sem
considerar eventual impacto do desfecho do processo judicial já referenciado.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à repartição de origem, para que se aguarde o desfecho final dos embargos à execução
fiscal no 0001206-44.2015.4.05.8311, após o quê os presentes autos deverão retornar a este
colegiado, com as peças processuais desses embargos, para prosseguimento, com relatório
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.378 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000163/2009-91

circunstanciado contendo a apuração da fiscalização de eventuais créditos passíveis de
ressarcimento nestes autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1127
DF CARF MF
Original